Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011948-02.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO - CPF: 013.565.731-85 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – EDITAL QUE PREVIU APENAS CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DE REMOÇÃO – SUPOSTA VACÂNCIA DECORRENTE DE DECISÃO LIMINAR – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO PRECÁRIA E REVERSÍVEL ORIUNDA DO PODER JUDICIÁRIO – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ADVEM DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, originariamente, no edital, e que integra o cadastro de reserva, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

Tendo em conta que a remoção em questão, não ocorreu em razão dos critérios do Juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mas sim, em decorrência de decisão oriunda do Poder Judiciário, não há que se falar em preterição.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Mirna Alessandra Américo Basílio
,
contra ato tido como coator praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua preterição para a convocação
ao cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário Perfil Assistente Social – lotação Várzea Grande/MT, do concurso regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH de 25 de novembro de 2016.

A requerente alega que foi aprovada no concurso regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH, sendo classificada na 1ª colocação, para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário Perfil Assistente Social – lotação Município de Juína/MT.

Argumenta que,
“
no decorrer da validade do concurso, ora analisado, houve a

remoção de uma das profissionais que ocupava a vaga, ficando defasado quadro de

pessoal no que tange ao cargo de Assistente Social para a penitenciária localizada no

Município de Juína/MT, e ainda, a segunda e única profissional assistente social

do CDP de Juína, também pediu a remoção e, recentemente teve concedida liminar para

ser removida para Cuiabá, para tratamento médico de saúde
” (Id. 212991190, fl.03).

Pontua que tendo em mente tais circunstâncias fáticas, “
a existência de vaga é patente, uma vez que o próprio estado, em sede de defesa técnica

apresentada no Mandado de Segurança interposto por Katchucy Ramos
” reconheceu tal situação (Id. 212991190, fl.04).

Destaca ainda, “
que corroborando com a urgente necessidade de preenchimento do cargo, por meio da Portaria n.2/2022/3ª V., foi decretada a interdição parcial do Centro de Detenção Provisória de Juína/MT
” (Id. 212991190, fl.05).

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em sede de mandado de segurança (Id. 212991190, fl.10).

Forte nessas premissas
,
requer a concessão da medida liminar para se determinar “
a imediata Nomeação da Impetrante para o cargo de PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PERFIL: ASSISTENTE SOCIAL – LOTAÇÃO JUÍNA/MT, conforme cadastro de reserva, havendo vagas em aberto a serem preenchidas junto ao município, conforme demonstrado pela ampla documentação acostada ao writ
”, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 212991190, fl.12).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 214033151).

Contestação apresentada no Id. 217305661

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela denegação da segurança (Id. 222024674).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Da análise dos autos, verifica-se, ao menos neste grau de cognição, a
ausência de direito líquido e certo apto a alicerçar
a concessão da segurança nos moldes pleiteados. Explico.

A requerente alega que foi aprovada no concurso regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH, sendo classificada na 1ª colocação, para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário Perfil Assistente Social – lotação Município de Juína/MT.

Adentrando na análise do mérito do
mandamus
propriamente dito, entendo que, não obstante a alegação da existência de vagas em aberto,
não ficou provada a preterição
no caso concreto.

Como se sabe, a classificação
fora do número de vagas
– como no caso concreto – já que o edital destinava-se apenas e tão somente ao cadastro de reserva, gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/ conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Sob este víes, no tocante à vacância,
ainda que durante o prazo de validade do certame
, como argumentado pela impetrante, tal fato não possui o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no Edital, conforme o entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida –
leading case
– desta temática.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL
– VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI.

3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO
CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
– EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (N.U 1017911-64.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 14/05/2020).

Ademais, há de se registrar que, o fato da assistente social Katchucy Ramos, ter conseguido sua remoção para o Município de Cuiabá/MT, não atrai a hipótese de preterição, uma vez que tal fato ocorreu apenas e tão somente
por força de decisão liminar concedida em sede de Mandado de Segurança
, a qual, por sua vez, pode ser facilmente revertida.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, observemos:

“
Registre-se, por oportuno, que a remoção da servidora Katchucy Ramos
também não atrai a hipótese de preterição, já que ocorreu apenas por força de decisão liminar
proferida em mandado de segurança, como bem pontuado pelo Des. Relator.

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança
” (Id. 222024674, fl.07).

Dessa forma, tendo em conta que a remoção em questão, não ocorreu em razão dos critérios do Juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mas sim, repise-se, em decorrência de decisão oriunda do Poder Judiciário, não há que se falar em preterição.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2012/PMC/MT
- CARGO EFETIVO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS -
NOMEAÇÕES PROCEDIDAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Não se verifica a verossimilhança nas alegações da Agravante, porquanto apenas reiterou a fundamentação do Mandado de Segurança, sem demonstrar a necessidade da reforma da decisão recorrida.

2 - [...] Não tem direito líquido e certo à nomeação a classificada em concurso público que não demonstra, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas para o cargo em que logrou classificação, muito menos a ocorrência de preterição. Segurança denegada. (MS, 155425/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014).

3. "[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros em classificação inferior à sua.
2. Candidato aprovado em concurso público não tem direito subjetivo, em regra, à nomeação se aprovado além do número de vagas previsto no edital do certame. Há, nessa hipótese, mera expectativa de direito, inexistindo violação a direito líquido e certo em decorrência da abertura de novo certame após expirado o prazo de validade do anterior. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RMS: 27850 BA 2008/0211065-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 23/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2010) 4 - Negado provimento ao recurso.
(N.U 0018266-41.2014.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 14/11/2014)

Forçoso concluir, portanto, que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado na estreita via do
mandamus
, uma vez que não fora constatada, na hipótese, a preterição da impetrante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024